Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705340-57.2020.8.07.0018 RECORRENTE: IGUASPORT LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093, DO STF. EFEITOS DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS No 269 E 271, DA SÚMULA DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal julgou, em 24/02/2021, o RE. no 1.287.019, referente ao Tema 1.093 – “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”. 2. O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. 3. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, na linha de remansosa jurisprudência há muito consolidada pelos Enunciados n.o 269 e 271, da Súmula do STF, de modo que, em caso de eventual concessão da segurança, a tutela jurisdicional haverá de se restringir à proibição de cobranças futuras do imposto em questão. 4. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 165, inciso I, 167, 168, incisos I e II, e 170, todos do Código Tributário Nacional e 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a restituição do valor recolhido indevidamente nos 5 (cinco) anos que precedem à impetração do mandado de segurança; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a ausência do intuito protelatório nos embargos de declaração opostos. Requer a exclusão da condenação da recorrente ao pagamento da multa. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas colacionando julgados da Corte Superior. Pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A.S. BICHARA, OAB 41.445. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 165, inciso I, 167, 168, incisos I e II, e 170, todos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A.S. BICHARA, OAB 41.445. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023